Tribunal: TJSP
Processo: 1048759-06.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa de assessoria técnico-imobiliária. Procedência para determinar a restituição. Inconformismo da promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial no. 1599511/SP, sob regime de repetitivos, acerca da abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de compra e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa de assessoria técnico-imobiliária. Procedência para determinar a restituição. Inconformismo da promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial no. 1599511/SP, sob regime de repetitivos, acerca da abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de compra e venda de imóvel. Particularidades do caso concreto que desobriga a devolução, porquanto o serviço era opcional e consistiu, em especial, em diligências junto aos órgãos públicos e notariais, para registro do contrato de financiamento. Tribunal Superior que ressaltou a possibilidade de cobrança na hipótese de efetiva prestação de serviços cartorários ou de despachante, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. Restituição indevida. RECURSO PROVIDO.